Tribunal: TCU
Processo: 023.891/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7100/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.891/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabian Serejo Santana (CPF XXX.409.253-XX); Gisele Detomazi Almeida (CPF XXX.444.969-XX); Jose Bruno Brauno Pereira (CPF XXX.361.241-XX); Juliana Fernandes Cunha (CPF XXX.251.156-XX); Larissa Urzedo Rodrigues (CPF XXX.222.901-XX); Lígia Raquel Rodrigues Soares (CPF XXX.179.663-XX); Luiz Carlos Simões Piedade (CPF XXX.525.805-XX); Patrícia Cristina Capelett Teixeira (CPF XXX.003.329-XX); Thayna Miriam Pereira Passos (CPF XXX.561.976-XX) e Yuri Modesto Alves (CPF XXX.245.851-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins - UFT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.